Tribunal: TJMT
Processo: 1033794-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033794-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), CLAUDIANE JESUS DE SENE - CPF: 061.470.661-02 (AGRAVANTE), UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.659.087/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE ADAPTADO PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO REGULAMENTAR – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A operadora de plano de saúde não está obrigada, por norma legal ou regulamentar, a fornecer transporte adaptado ao beneficiário para acesso ambulatorial à rede credenciada em município limítrofe.

A ausência de risco atual de dano e de previsão contratual ou normativa inviabiliza o deferimento da tutela de urgência para tal finalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033794-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIANE JESUS DE SENE

AGRAVADA:

UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CLAUDIANE JESUS DE SENE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
André Maurício Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Procedimento Comum Cível nº. 1036145-78.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido liminar destinado a compelir a operadora de saúde a custear transporte adaptado (remoção) para o comparecimento da autora às sessões de fisioterapia.

Em suas razões recursais, a agravante expõe que é beneficiária do plano administrado pela agravada, encontra-se adimplente e, após grave acidente motociclístico em 31/07/2024, desenvolve paraplegia espástica (nível T4), com dependência integral de cadeira de rodas, dor neuropática crônica e necessidade de fisioterapia neurofuncional intensiva.

Narra que a própria operadora autorizou inicialmente o
home care
, em setembro/2024, mas suspendeu unilateralmente em 06/12/2024; não obstante, o serviço de remoção adaptada para as terapias permaneceu regularmente fornecido até 29/05/2025, com autorizações formais inclusive em novembro/2024. Relata que, entre 02/06/2025 e 26/06/2025, realizou tratamento intensivo na Rede Sarah (Brasília/DF) e, ao retornar, formulou pedidos de reativação da remoção, os quais recebem negativas administrativas (Ids. 208070114 e 208070128).

Sob o ângulo do cabimento e da urgência recursal, sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, porquanto a negativa de transporte adaptado impede, no presente, o acesso às sessões de reabilitação prescritas, expondo-a a risco concreto de dano funcional e perda de potencial de recuperação.

Argumenta ser inequívoca a probabilidade do direito, porque a operadora assume contratualmente a cobertura do tratamento e deve assegurar os meios de acesso a ele, inclusive o deslocamento especializado, especialmente quando comprovada a necessidade por prescrição e documentos médicos.

No mérito recursal, a agravante aponta equívocos centrais na decisão, pois o corte ocorrido em 06/12/2024 diz respeito ao
home care
(Id. 208070131), ao passo que a remoção adaptada se manteve até 29/05/2025; após o tratamento externo em junho/2025, há negativas recentes de reativação. Corrigida a cronologia, ressurge o
periculum in mora
atual, e não pretérito. Invoca ainda o art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, para requerer a correção da premissa e a reapreciação da urgência.

Além disso, sustenta acerca da indevida transferência da responsabilidade ao Município, tendo em vista que o atendimento domiciliar básico prestado pelo SUS não se confunde com remoção adaptada especializada necessária ao acesso à fisioterapia intensiva em clínica credenciada ao próprio plano.

Defende que a operadora não pode deslocar obrigação contratual para o ente público, invocando o art. 35-F da Lei nº. 9.656/1998, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Aponta equivocada a leitura do relatório da Rede Sarah e inadequado enquadramento como “transporte intermunicipal”, uma vez que o laudo confirma lesão medular T4 e demanda ambiente e transporte adaptados, o que reforça a necessidade de remoção especializada.

Aduz que o deslocamento Várzea Grande
↔
Cuiabá não descaracteriza a obrigação contratual, pois não se trata de “transporte comum” entre cidades limítrofes, mas de meio indispensável ao tratamento coberto.

Cita o art. 51, IV, do CDC, os arts. 6º, I e VI, e 14 do CDC, e o art. 18 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para concluir que cláusulas ou interpretações restritivas que inviabilizem o acesso são nulas ou abusivas.

Por outro lado, menciona quanto o perigo de dano concreto e atual, pois a interrupção das terapias de reabilitação em paciente com lesão medular pode ensejar contraturas, piora da dor neuropática e complicações respiratórias, de modo que o tempo se apresenta fator decisivo para a preservação do resultado útil do processo. Afirma que a negativa atual de remoção tolhe o acesso continuado ao tratamento prescrito, caracterizando urgência.

Por fim, a agravante assinala que inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência, a operadora poderá reaver eventuais valores despendidos; e reitera que a RN/ANS nº. 566/2022 não afasta o dever contratual no caso concreto, porquanto a necessidade recai sobre remoção especializada — indissociável da efetividade do tratamento — e não sobre transporte intermunicipal comum.

À luz desses fundamentos, a agravante pleiteia a concessão de tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) para determinar o imediato restabelecimento da remoção adaptada custeada pela operadora; subsidiariamente, requer autorização para custear e ser reembolsada pelo transporte adequado — estimado em R$400,00 (quatrocentos reais) por deslocamento (ida e volta), duas vezes por semana, cerca de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais, mediante comprovantes —; ou, em último plano, o fornecimento de
home care
(fisioterapia neurofuncional) enquanto perdurar a impossibilidade de remoção (Id. 318249877).

A tutela recursal foi
indeferida
em 02/10/2025, por esta Relatoria (Id. 319367852).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 327241899.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 318288363).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao examinar o mérito recursal, cumpre avaliar, com profundidade, se os elementos constantes dos autos são capazes de configurar a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, cuja literalidade dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A controvérsia envolve o alegado dever da operadora de plano de saúde de custear transporte adaptado destinado ao deslocamento regular da beneficiária para sessões de fisioterapia realizadas em município limítrofe ao de sua residência, obrigação cuja existência deve ser analisada à luz da Lei nº. 9.656/1998, do marco regulatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do conteúdo contratual e dos princípios que regem a relação de consumo.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, pois ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora a autora tenha comprovado sua condição de paraplegia em decorrência de acidente grave, conforme laudos médicos constantes nos autos,
não se evidencia, em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade do transporte especializado (ambulância ou veículo adaptado) como única via para acesso às sessões de fisioterapia ou para evitar piora do quadro clínico da autora.

Conforme se extrai do
relatório emitido pela Rede Sarah (Id. 208070116), datado de 25/06/2025, a paciente encontra-se em estado funcional
estável
, sendo expressamente consignado que: “Necessita de cadeira de rodas para a locomoção. Está independente para as atividades de vida diária em ambientes adaptados
.”

Assim, embora haja limitações motoras,
o quadro clínico da parte autora não indica, neste momento, risco iminente de agravamento de saúde em razão da ausência de transporte especializado
, tampouco demonstra que o deslocamento aos atendimentos não possa ocorrer por meios ordinários, ainda que com auxílio de terceiros.

Ademais, conforme narrado pela própria autora, o fornecimento de transporte pela operadora do plano de saúde
foi suspenso em 06/12/2024, ou seja, há quase nove meses
, não se comprovando que, nesse período, tenha ocorrido agravamento clínico ou qualquer intercorrência que justifique o restabelecimento compulsório da obrigação.

Ressalte-se, ainda, que
o simples fato de o plano de saúde ter, inicialmente, custeado o serviço de remoção, não gera obrigação perene de fornecimento
, sobretudo quando o tratamento em questão (fisioterapia) é de longa duração, com perspectiva de manutenção ao longo da vida da paciente.

No tocante à Resolução Normativa n.º 566/2022 da ANS, que estabelece no art. 4º, §2º, a obrigação da operadora de garantir o transporte do beneficiário quando não houver prestador habilitado no município de residência ou em cidades limítrofes, não se verifica sua aplicabilidade ao caso concreto.

É fato
notório que o Município de Várzea Grande, onde reside a autora, é limítrofe à Capital Cuiabá, e a autora realiza seus atendimentos nesta localidade, o que afasta o dever da operadora de arcar com transporte intermunicipal, por se tratar de região contígua e de fácil acesso
.

Por fim, merece registro que há pedido médico direcionado ao Município de Várzea Grande, solicitando o fornecimento de transporte adaptado à paciente (Id. 208070117 laudo 2), indicando que a necessidade de apoio logístico pode ser atendida pela rede pública de saúde, em articulação com a política pública de assistência à pessoa com deficiência.

Demais disso, o deferimento da tutela na atual fase do feito, implicaria a irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pretendia, nos termos do art. 300 do CPC (...).”

Pois bem. Não se encontra, na legislação de regência, qualquer dispositivo que imponha às operadoras de planos de saúde o
custeio contínuo de transporte adaptado para deslocamento do beneficiário até clínicas ou hospitais
, salvo nas hipóteses específicas de remoção inter-hospitalar em situações de urgência ou emergência.

A ausência de previsão normativa explícita inviabiliza o reconhecimento de verossimilhança do direito invocado, sobretudo em sede de cognição sumária, em que não se admite interpretação ampliativa capaz de criar uma obrigação nova, não prevista no contrato nem no rol regulatório mínimo estabelecido pela ANS.

A agravante ampara seu pleito na Resolução Normativa ANS nº. 566/2022, cujo art. 4º, § 2º estabelece o dever de a operadora garantir o deslocamento do beneficiário quando inexistir prestador habilitado no município de residência ou em município limítrofe.

Diz o dispositivo:

“Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.”

Essa disposição, contudo, não se aplica ao caso concreto, porque a beneficiária reside em Várzea Grande e realiza tratamento em Cuiabá, municípios contíguos e com prestadores credenciados amplamente disponíveis, inexistindo cenário de ausência de rede assistencial apta a justificar o deslocamento obrigatório por responsabilidade da operadora.

Assim, a própria norma administrativa invocada pela agravante corrobora a conclusão de que, em situações como esta, não há obrigação de custeio de transporte especializado.

A análise do conjunto probatório também revela que não se demonstrou a imprescindibilidade do transporte adaptado como única via capaz de permitir o comparecimento da agravante às sessões de fisioterapia.

O relatório da Rede Sarah, datado de 25/06/2025, documento técnico de instituição de referência nacional em reabilitação, registra expressamente que a paciente se encontra em estado funcional estável, com necessidade de cadeira de rodas para locomoção, mas independente para atividades de vida diária em ambientes adaptados. Tal laudo fragiliza a alegação de que o deslocamento só poderia ocorrer mediante veículo especialmente adaptado em caráter contínuo e exclusivo.

Somado a isso, o serviço de remoção adaptada fornecido pela operadora foi suspenso em dezembro de 2024, inexistindo registro de agravamento clínico ou intercorrência relevante desde então que justifique a imposição da obrigação pretendida, o que reforça a ausência de perigo de dano atual.

A própria agravante, ademais, apresentou solicitação de transporte adaptado ao Município de Várzea Grande, indicando que o apoio logístico não se vincula exclusivamente à operadora e podendo, portanto, ser atendido pela política pública voltada às pessoas com deficiência, sem imputar indevidamente ao setor suplementar obrigação alheia ao contrato de saúde.

Ainda que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015) assegure acessibilidade integral e proteção reforçada às pessoas com deficiência, não se pode extrair dessa legislação comando apto a impor às operadoras de saúde o custeio perene de transporte adaptado.

A interpretação sistemática do EPD exige que a obrigação seja compatível com o marco normativo setorial, não se admitindo, em decisão liminar, a criação de obrigação assistencial que não integra o núcleo mínimo da cobertura, até porque o Estatuto não pode ser utilizado como instrumento para alterar unilateralmente o equilíbrio contratual nem para afastar o regime regulatório definidor da extensão da cobertura dos planos de saúde.

Importa registrar ainda que não existem precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a obrigatoriedade de custeio de transporte adaptado por parte de operadoras de saúde em situações como a presente, inexistindo, portanto, compreensão jurisprudencial consolidada que atribuísse esse dever ao plano.

A inexistência de arcabouço legal, regulamentar e jurisprudencial de apoio afasta, com ainda maior intensidade, a possibilidade de concessão da medida em caráter de urgência.

Cumpre observar que, no exame da tutela antecipada, a ausência de um dos requisitos do art. 300 do CPC é suficiente para a negativa da medida, e na hipótese ambos se mostram ausentes.

Não há probabilidade do direito, pois inexiste norma que imponha o custeio do transporte adaptado pela operadora. Não há perigo de dano concreto, pois não se demonstrou risco iminente de agravamento clínico decorrente da ausência desse transporte, tampouco prova de que o deslocamento não possa ocorrer por meios ordinários, ainda que com apoio de terceiros.

Soma-se a isso o risco de irreversibilidade da medida, previsto no art. 300, § 3º, do CPC, pois impor obrigação de custeio contínuo a título provisório, de natureza onerosa e de execução prolongada, dificilmente permitiria retorno integral ao status quo caso, ao final, a demanda fosse julgada improcedente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026